Tribunal: TJES
Processo: 0020860-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020860-58.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERLY VIANA ZUCOLOTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020860-58.2017.8.08.0024

APELANTE: WANDERLY VIANA ZUCOLOTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERLY VIANA ZUCOLOTO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3108585, Doc. 02, pp. 161/165), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 121,
§2º,
I
,
do C
ódigo Penal
, à pena de
2
1 (vinte e u
m
)

anos,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais (Doc. 02, pp. 185/207), o apelante requer a redução da pena-base. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões
do Ministério Público (Doc. 02, pp. 209-214), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
ministerial no Id. 3125705, manifestando-se pelo
parcial provimento
,
a fim de que, na 2ª fase da dosimetria,
“seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e em seguida a agravante da reincidência, mesmo que o réu ostente três sentenças transitadas em julgado”
.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 02 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020860-58.2017.8.08.0024

APELANTE: WANDERLY VIANA ZUCOLOTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERLY VIANA ZUCOLOTO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3108585, Doc. 02, pp. 161/165), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 121,
§2º,
I
,
do C
ódigo Penal
, à pena de
2
1 (vinte e u
m
)

anos,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Narra a Denúncia que, no dia 30 de abril de 2016, por volta das 21 horas, na residência localizada na Rua Desembargador Cassiano Castelo, nº 206, Bairro Goiabeiras, em Vitória, o denunciado, em comum acordo com Rafael de Carvalho (falecido), efetuou disparos de arma de fogo contra Lucas Mazega Lisboa, que veio a óbito.

Consta que o denunciado e seu comparsa foram com a vítima até sua residência para que esta devolvesse um celular que havia furtado de terceira pessoa naquela região, porém, chegando ao local, o denunciado e o coautor ficaram aguardando na rua, enquanto a vítima entrou na casa de seu tio, pulou a janela do quarto e se escondeu no quintal do imóvel, logo abaixo da janela, momento em que o denunciado invadiu a residência, encontrou Lucas escondido e efetuou disparos de arma de fogo contra ele.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo m
otivo torpe
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a irresignação recursal se restringe à
dosimetria
, valendo ressaltar, de início, o Enunciado nº 713, da Súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, pelo qual
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Dessa forma, observo que, na
1ª fase
, a pena-base foi elevada de 12 (doze) para
1
8
(d
ezoito
) anos e 09 (n
ove
) meses de reclusão
, em razão da
culpabilidade
(
“planejamento e premeditação”
,
“tanto se torna mais grave quando se verifica ter se deslocado até a casa da vítima e entrado no local para executá-la, o que evidencia extrema ousadia, destemor e a intensidade do dolo com que agiu”
), dos
antecedentes penais
(
“nº 0019451-86.2013.8.08.0024”
) e das
circunstâncias do crime
(
“o crime foi cometido em concurso de pessoas, com divisão de tarefas, e foi praticado mesmo na presença de outras pessoas no local, inclusive uma criança portadora de problemas de saúde, tendo o acusado, ainda, disponibilizado um veículo roubado para ser utilizado no delito”
).

Da leitura dos trechos transcritos, não vislumbro inidoneidade na fundamentação, que não se revelou
genérica
,
abstrata,

nem se revela inerente ao tipo penal
.

Com efeito, em relação à
culpabilidade
, o Juízo
a quo
se utilizou de fundamentos adequados, relacionados à premeditação e ao fato de o apelante ter entrado na casa da vítima em perseguição, para executá-la. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
[...]. 2.
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.
[...]. (STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)"

Não se discute, no caso, a majoração em razão dos
antecedentes
, e, quanto às
circunstâncias do crime
, que se relacionam com as condições de tempo, lugar e modo de execução,
o fato de o apelante ter praticado o crime em concurso de pessoas
,
na presença de uma criança com problemas de saúde
e de
ter se valido de um veículo roubado
para praticar o crime,
inegavelmente invoca majoração da pena,
por ser mais reprovável do que o ínsito ao tipo penal.

No que diz respeito à valoração, o aumento da pena-base foi de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, significando o valor de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
para cada uma das três circunstâncias judiciais negativas, o que representa 1/8 (um oitavo) do intervalo previsto no preceito secundário do crime, justamente a fração paradigma que vem sendo adotada como parâmetro sugerido de proporcionalidade
1
, de modo que não há que se reformar a r. Sentença neste ponto.

Na
2ª fase
, presente a atenuante da
confissão espontânea
, que concorre com a agravante da
multirreincidência
(nºs 0039255-40.2013.8.08.0024 e 0019282-03.2012.8.08.0035), sendo esta última
preponderante
, à luz do mais recente posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema repetitivo nº 585:

“[...]. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)”

No caso vertente, o entendimento foi devidamente observado pelo Juízo de origem
,
que considerou preponderante a agravante da multirreincidência, valorando-a em 1/6 (um sexto), conforme patamar sugerido pelo c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021).

Portanto, não havendo causas de aumento e de diminuição, a pena DEFINITIVA de
2
1 (vinte e u
m
)

anos,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
se apresenta devidamente individualizada e fundamentada, não merecendo reparos.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a
jurisprudência dominante
, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
juiz da execução
deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, considero prequestionada a matéria.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190010547, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022; Apelação Criminal, 012190092457, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021; Apelação Criminal, 024210044434, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020860-58.2017.8.08.0024

APELANTE: WANDERLY VIANA ZUCOLOTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I,
D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
IN
OCORRÊNCIA
.

JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
I
M
PROVIDO
.

1.
Dosimetria.
Na 1ª fase, foi idônea e concreta a fundamentação que levou à negativação da culpabilidade, dos antecedentes penais e das circunstâncias do crime.

2. No que diz respeito à valoração, o aumento da pena-base foi de 1/8 (um oitavo) do intervalo previsto no preceito secundário do crime para cada circunstância judicial negativa, justamente a fração paradigma que vem sendo adotada como parâmetro sugerido de proporcionalidade, de modo que não há que se reformar a r. Sentença neste ponto.

3. Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, prepondera esta última, à luz do mais recente posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo nº 585, o que foi devidamente observado na r. Sentença.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
. Recurso
a que se
n
ega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.